Tribunal: TJBA
Processo: 8013456-26.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013456-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JERUSA TUDES NOVATO Advogado(s): LUCIANO ALVES SOARES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Omissão administrativa. Morosidade injustificada na conclusão de processo administrativo. Certidão de Tempo de Contribuição (CTC). Princípio da razoável duração do processo. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente na demora injustificada para a conclusão do processo administrativo nº 009.0287.2023.0069523-26, referente à expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora excessiva e injustificada na tramitação de processo administrativo configura violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e às disposições da Lei Estadual nº 12.209/2011, que estabelece prazos para atos administrativos. III. Razões de decidir 3. A omissão administrativa injustificada foi demonstrada por meio da ausência de decisão no prazo legal sobre requerimento administrativo formulado há mais de 90 dias, em afronta ao art. 45 da Lei Estadual nº 12.209/2011. 4. A demora administrativa configura violação ao princípio da eficiência (art. 37, CF) e ao direito fundamental à razoável duração do processo, impondo-se à Administração Pública o dever de decidir tempestivamente. 5. Não se trata de interferência no mérito administrativo, mas de assegurar o direito líquido e certo à tramitação diligente e à conclusão do processo administrativo. 6. Precedentes do STJ e desta Corte reiteram o dever da Administração de observar a razoável duração do processo e decidir os requerimentos administrativos no prazo legal. IV. Dispositivo e tese 7. Concedida a segurança, para determinar à autoridade coatora a conclusão do processo administrativo nº 009.0287.2023.0069523-26 no prazo improrrogável de 30 dias. Tese de julgamento: "A demora injustificada na conclusão de processo administrativo viola o princípio constitucional da razoável duração do processo e o dever de eficiência, ensejando a concessão da segurança para garantir a tramitação e decisão tempestiva." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37; Lei Estadual nº 12.209/2011, arts. 34 e 45. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 29138/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.08.2023; TJ-BA, MS 80258288020198050000, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 25.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n. 8013456-26.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante JERUSA TUDES NOVATO e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada em sistema. Ana Conceição Barbuda Ferreira Juíza Convocada – Relatora